Tribunal: TJDFT
Processo: 0741891-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741891-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PA 29 MODAS CONFECCOES LTDA AGRAVADO: DENISE ORTEGA DE BAERE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PA 29 Modas Confecções Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0703052-95.2017.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, manteve a decisão que reconheceu a nulidade dos atos processuais, conforme abaixo transcrito: “Após o reconhecimento de nulidade dos atos processuais a partir do falecimento do patrono da executada (21.11.2020), a parte credora requer que o feito seja chamado à ordem. Alega ter sido a decisão citada uma surpresa, pois o advogado Dr. Gustavo sem procuração nos autos até 29 de agosto de 2024, registrava ciência dos atos processuais em diversas ocasiões nos anos de 2022 e 2023. O ensejo é oportuno para registrar que, por se tratar de nulidade de atos processuais em razão de falecimento, seja da parte ou do seu patrono, é questão de ordem pública, podendo o juiz reconhecer de ofício sem ouvir a outra parte, quando gerar inequívoco prejuízo à parte. É o caso dos autos, visto que penhora de ativos nas contas da parte executada. E em passo posterior, ressalto que o fato de o Dr. Gustavo, advogado constituído pela parte devedora em 2024, ter tido acesso aos autos em algumas ocasiões em 2022 e 2023, não afasta os efeitos da suspensão da marcha para saneamento do feito pois trata-se de efeitos ex-tunc, ou seja, retroagem até a data do óbito (21.11.2020). Não bastasse isso, o acesso do advogado aos autos pela ABA "ACESSO DE TERCEIROS" não pode ser interpretado como ciência dos atos judiciais em razão da ausência de ciência expressa. Tanto que o sistema PJe não disparou prazo para a executada. Logo, somente com a ciência inequívoca, começa a fluir o prazo gerado pelo próprio sistema. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVADA. ACESSO DA ADVOGADA AOS AUTOS PELA ABA ACESSO DE TERCEIROS. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DO CONTEÚDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, reconsiderou a decisão que inadmitiu os embargos de declaração opostos pela ora agravada, porque tempestivos. 2. Não sendo possível afirmar, de forma inequívoca, que a advogada acessou o conteúdo da decisão embargada, pois ausente registro de certificação de ciência, inviável proferir conclusão desfavorável à parte, sob pena de serem violados os princípios da boa-fé e cooperação processual, além do direito da agravada à ampla defesa. 2.1 Havendo dúvida se a advogada acessou o teor decisório, notadamente porque o sistema do PJ-e contempla a possibilidade de certificação de ciência pelo patrono, deve ser mantida a decisão agravada que considerou, para fins de contagem do prazo para oposição dos embargos de declaração, a data de publicação do acórdão embargado. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, aguarde-se a preclusão da decisão de ID 210293709.” Em síntese, a Agravante argui a nulidade da decisão que declarou nulos os atos processuais sem lhe oportunizar manifestar acerca das alegações da parte agravada. Aponta que foram violados os princípios do contraditório e ampla defesa e aos artigos 9o e 10 do CPC, que vedam decisões surpresa. Destaca, em caso de manutenção da decisão que declarou nulo o bloqueio de valores via Sisbajud, que as circunstâncias dos autos de referência indicam que a Agravada tinha pleno conhecimento do falecimento do seu patrono e vinha acompanhando o processo por meio do seu advogado atual. Informa que a aba “acesso de terceiros” revela que o atual advogado da Autora, embora não estivesse habilitado, vinha acessando os autos desde 2022, e se habilitou um dia depois do bloqueio de valores. Relata que a Agravada ocupa o polo passivo de 9 (nove) processos e, em 7 (sete) deles, não tem advogado habilitado nos autos, mas em todos há registro de acesso do seu atual patrono, Guilherme Chaves. Alega que no Processo no 0704049-31.2020.8.07.0015 a Agravada constituiu o advogado Guilherme Chaves dias antes do falecimento do seu antigo patrono, Geraldo Majella. Argumenta que as circunstâncias relatadas evidenciam a má-fé da Agravada, que, de forma intencional, se omitiu em regularizar a representação processual aguardando o momento oportuno para arguir a nulidade de atos processuais desfavoráveis. Requer que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, para impedir a liberação, pela Agravada, da quantia bloqueada. No mérito, pede que seja reconhecida a nulidade da decisão Id. 210293709 e a reforma da decisão agravada, para validar o bloqueio de valores via Sisbajud. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 64686090 e Id. 64686091) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. A Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para impedir a liberação da quantia bloqueada via Sisbajud. Sem adentrar no exame do mérito, considero necessário deferir a tutela recursal, pois a espera do julgamento deste Agravo poderá causar danos de difícil reparação à Agravante, ante a possibilidade de a quantia bloqueada e depositada em conta judicial ser levantada pela Agravada. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para obstar o levantamento dos valores bloqueados. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora